Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO. CONTRATO. SINDICATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
I – O contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado exclusivamente pelo Sindicato, razão pela qual não há relação jurídica contratual entre os filiados substituídos e o escritório de advocacia.
II – Apesar de o Sindicato possuir ampla legitimação para defesa de direitos e interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, nos termos do art. 8o, inc. III, da CF, a retenção de valores depende de expressa autorização de seus filiados.
III – Agravo de instrumento desprovido.